Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1008673-84.2020.8.11.0000
Impetrante: Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT
Impetrados: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SINTEMA/MT -, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação do gozo de férias compulsórias, ao argumento de que os Representados pertencem ao grupo de risco do contágio do COVID-19.
Argumenta que o ato administrativo é desarrazoado, uma vez que o servidor, para garantir proteção a sua saúde, é obrigado a desfrutar das férias, sem poder fruir de nenhuma atividade de lazer, com o objetivo de obrigá-los a se afastarem do trabalho, durante esse período de pandemia.
Mencionada determinação está contida no artigo 9o , do Decreto n. 416/2020, que segundo sustenta o Impetrante viola o direito às férias, previsto na Constituição Federal, ou seja, direito de descanso e lazer.
Posto isso, requer a concessão do pedido de tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos do Decreto n. 416/2020, obstando os Impetrados de obrigarem os servidores, que são do grupo de risco, a usufruírem as férias, de modo compulsório.
Juntou, à presente Ação Constitucional, apenas o Decreto n. 416/2020 e o Instrumento de Representação.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Impetrante a concessão do efeito suspensivo à determinação prevista no artigo 9o , do Decreto n. 416/2020.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Analisando o caderno processual, verifico que o Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da Pandemia do Conoravírus, editou os Decretos ns. 413, 416 e 422, todos de 2020, regulamentando a concessão e o gozo de férias ou da licença-prêmio, por assiduidade, dos servidores públicos mato-grossense.
Nos artigos 7o, 8o e 9o, do Decreto Estadual n. 416/2020, ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade, poderia conceder, de ofício, a licença-prêmio em aberto, bem assim permitir o teletrabalho aos servidores, in verbis:
Art. 7o Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.
Art. 8o Nas hipóteses previstas nos arts. 5o (grupo de risco) e 6o (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:
I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;
II - a concessão, de ofício, de férias;
III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.
Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
Art. 9o Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020.
Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.
Já o Decreto n. 422, de 23 de março de 2020, que alterou e revogou alguns dispositivos do Decreto n. 416, de 20 de março de 2020, também estabeleceu que cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, das férias ou da licença-prêmio ao servidor que não puder exercer as suas atividades por meio do teletrabalho. Veja-se:
Art. 1o - Ficam alterados os §§ 3o e 4o do art. 5o do Decreto no 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5o (...)
(...)
§ 4o - Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias.”
Art. 2o - Fica alterado caput do art. 9o do Decreto no 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.
Vê-se, portanto, que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
Enfatizo que os Decretos não extrapolam os contornos da LCE n. 04/1990, porque a situação é de exceção (Pandemia) que exige a tomada de medidas, às vezes severas, para conter o avanço do Coronavírus e, consequentemente, evitar o contágio e morte de muitas pessoas.
In casu, segundo o Sindicado Impetrante, os Representados são do grupo de risco e, por isso, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção da saúde desses servidores. Anota-se: é uma situação excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.
Ademais, o fator assinalado não assegura o direito dos servidores de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porque a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.
Dessarte, tenho que, aparentemente, inexiste ilegalidade na determinação que consta no artigo 9o, do Decreto n. 416/2020, uma vez que se trata de ato discricionário e, principalmente, porque não há provas pré-constituídas de que as suas funções possam ser exercidas por meio do teletrabalho.
Como é sabido, ainda, na ação mandamental inexiste a possibilidade de produção de provas.
Diante disso, penso que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, não está devidamente demonstrada no writ.
Igualmente ocorre com o segundo requisito – possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante –, uma vez que a medida visa proteger não somente a saúde da população mato-grossense, brasileira, mas da própria Impetrante.
Por tais considerações, a não concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.